Tribunal: TJSP
Processo: 1007233-36.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007233-36.2018.8.26.0637/50001, da Comarca de
Tupã, em que é embargante ONIX PARTICIPAÇÕES TUPÃ LTDA, são
embargados
NAIURI
RAIANA
PEREIRA
SABONGI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), ELZA MELHADO TOLEDO PIZA, SOUGLAS SABONGI
CAVALHEIRO, FOAD SABONGI, DIAMANTE PARTICIPAÇÕES LTDA, MARFISA
SABONGI CAVALHEIRO, SELMA DIAS PEREIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)),
SAMIRA SABONGI e REINALDO SABONGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007233-36.2018.8.26.0637/50001
Embargante: Onix Participações Tupã Ltda.
Embargada: Naiuri Raiana Pereira Sabongi
Embargada: Diamante Participações Ltda.
Embargados: Foad Sabongi (Interdito), Douglas Sabongi Cavalheiro,
Elza Melhado Toledo Piza, Reinaldo Sabongi, Samira Sabongi e Marfisa
Sabongi Cavalheiro
Comarca: Tupã 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
VOTO No 39567
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
Acórdão bem fundamentado
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 2341/2350, proferido nos autos em apenso, que, por
unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação
interpostos
por
NAIURI
RAIANA
PEREIRA
SABONGI
e
ONIX
PARTICIPAÇÕES TUPÃ LTDA (aqui embargante), conforme ementa
que se segue: “APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO DE APURAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HAVERES, LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE EMPRESAS E PRESTAÇÃO DE
CONTAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Pretensão proposta
por herdeira em razão da sucessão de seu genitor, considerando que,
por tratar-se de questão de alta indagação, a discussão não poderia
ser decidida no âmbito do inventário Reconvenção apresentada
pela corré Ônix Participações Tupã Ltda., em que defendida a
existência de débito em face do Espólio Sentença que extinguiu o
feito principal sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgou improcedente a
pretensão reconvencional
Inconformismo da autora-reconvinda e
da ré-reconvinte que não merece acolhida
Correto o
reconhecimento de ilegitimidade ativa, não sendo o caso de
decretar a suspensão da ação Questionamento aventado pela ré-
reconvinte que, além de não ter sido minimamente comprovado,
supera os limites objetivos da presente ação
Sentença que
comporta manutenção Recursos desprovidos.”
2.
Diz, em resumo, que o v. acórdão foi omisso com relação à
tese por ela sustentada na apelação, posto que não houve
manifestação quanto aos valores recebidos pela Embargada, em sua
conta corrente, por meio de liminar concedida nestes autos à fl. 115

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos em apenso1. Houve, somente, a manifestação quanto aos
valores recebidos pelo Espólio. Reforça que na Reconvenção (item
11, de fls. 136/148 dos autos em apenso), esta havia requerido a
devolução dos valores que foram pagos para a Embargada por força
da referida Decisão retro, contudo não houve manifestação no v.
aresto quanto ao tema. Ainda, entende que o reconhecimento de
1 Confira-se, na íntegra, o conteúdo da referida decisão, proferida em 17.12.18,
pelo MM. Juízo a quo: “Vistos. Fls. 107 e seguintes: Com efeito, vê-se que já
assentado nos autos do inventário correlato a presente ação, que tramita em
apenso (feito no 1003511-91.2018.8.26.0637), que a questão afeta a retirada mensal
do falecido das empresas da quais era sócio, a ser, em tese, repassada em favor de
sua herdeira, seria dirimida na presente ação de dissolução parcial de sociedade.
Vê-se também daquele feito que o representante legal das sociedades ora
requeridas, Sr. Douglas Sabongi Cavalheiro, inclusive, lá depositou valores que
seriam referentes as retiradas mensais e destinados a sobrevivência da autora,
herdeira do falecido. Assim sendo, a noticiada interrupção dos pagamentos que,
frisa-se, vinham ocorrendo sponte propria pelas aludidas empresas não merece
prevalecer, notando-se que, no contexto, ostentam caráter alimentar e são
essenciais para a sobrevivência digna da herdeira do falecido. Nesses termos,
concedo em parte o pleito de urgência requerido a fls. 107-109 e 113-114, para
determinar que as sociedades requeridas restabeleçam o pagamento da quantia
mensal de R$ 2.500,00 em favor da autora, pena de multa diária de R$ 4.000,00 por
dia de descumprimento injustificado da presente determinação, ora limitada a R$
400.000,00. O valor é ora mantido como vinha sendo depositado, sem prejuízo de,
oportunamente, ser revisto pelo Juízo. Intimem-se as empresas requeridas (Ônix
Participações e Diamante Participações), via Carta AR, ao cumprimento da
presente determinação. No mais, proceda-se nos termos determinados a fls. 86-88.
Intime-se e cumpra-se, com celeridade.” (Grifos e destaques originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a Embargada não tem legitimidade/titularidade para reivindicar
os direitos societários em razão da sucessão de seu genitor, bem
como os valores recebidos por ela, acarreta a necessidade de
manifestação deste r. Juízo quanto à sua devolução. Pelo exposto,
requer sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração,
sanando a omissão apontada, a fim de que este r. Juízo se manifeste
quanto a devolução dos valores recebidos pela Embargada,
admitindo efeitos modificativos no r. Julgado, invertendo, ainda, o
ônus dos honorários sucumbenciais.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pese aos argumentos da embargante, o v. acórdão
negou provimento ao seu recurso de apelação, de forma bem
fundamentada, nada havendo a aclarar.
5.
A questão quanto ao pagamento dos valores a título de
alimentos à autora-reconvinda, ao menos no momento em que foi
estabelecida pelo MM. Juízo singular, estava de acordo com a
temática discutida nos autos até então.
6.
Contudo, após devida instrução, o pleito autoral foi extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, ao passo que a Reconvenção apresentada pela
embargante foi julgada improcedente pelo MM. Juízo monocrático,
sendo que o v. acórdão objurgado entendeu por bem ratificar os
termos contidos na r. sentença proferida às fls. 2128/2133 dos autos
em apenso.
7.
Sendo assim, a pretensão de reconhecimento do crédito
perquirido pela embargante supera os limites objetivos da presente
ação, e deverá ser objeto de eventual discussão em sede própria.
8.
Destarte, assumindo as irresignações da embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
9.
Registro que nova oposição de embargos veiculando as
mesmas razões será apenada com multa por recurso protelatório,
consignando-se que embargos declaratórios não são o meio
adequado para sanar eventual error in judicando nem mesmo
eventual incoerência da conclusão do julgado com as provas dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Pelo
meu
voto,
então,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR